Tribunal: TJBA
Processo: 8072261-69.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072261-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 01/2018, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2018. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA EMPRESARIAL TIPIFICADA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 1ª Vara Empresarial da mesma comarca (suscitado), para definição do juízo competente para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença oriunda da Ação Monitória nº 0399525-10.2013.8.05.0001, proposta por Chocolates Garoto S.A. em face de Doce Festa Bomboniere Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Resolução TJBA nº 01/2018 (com alterações da Resolução nº 22/2018), a competência para o cumprimento de sentença decorrente de ação monitória originalmente julgada por vara cível deve ser deslocada para vara empresarial, em razão da natureza empresarial das partes ou da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução TJBA nº 01/2018, com redação dada pela Resolução nº 22/2018, delimita de forma taxativa a competência das Varas Empresariais, restringindo-a a matérias específicas como falência, recuperação judicial, litígios societários, cláusulas arbitrais e franquias, excluindo expressamente causas oriundas de relação de consumo. 4. A qualificação das partes como sociedades empresárias ou a origem comercial da obrigação não constitui, por si só, critério suficiente para atrair a competência do juízo empresarial, quando não se tratar de matéria expressamente listada como especializada. 4. O cumprimento de sentença configura fase do mesmo processo e não nova relação jurídica processual, de modo que, conforme o art. 516, § 2º, do CPC, deve tramitar no juízo que proferiu a sentença, salvo exceções legais não verificadas no caso. 5. A alteração superveniente da competência material por resolução administrativa não altera a competência já fixada na fase de conhecimento, nos termos do art. 43 do CPC e do princípio da perpetuação da jurisdição. 6. O deslocamento da competência para outro juízo especializado, sem amparo normativo ou incidência de matéria empresarial, afrontaria os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da unidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: A competência das Varas Empresariais, por sua natureza especializada, deve ser interpretada de forma restritiva e nos limites estabelecidos pela Resolução TJBA nº 01/2018. O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão de mérito, conforme o art. 516, § 2º, do CPC, salvo exceções legais expressas. A alteração posterior da competência material não afeta a jurisdição fixada na fase de conhecimento, respeitando-se o princípio da perpetuação da jurisdição. O mero fato de as partes serem sociedades empresárias ou a dívida ter origem comercial não configura, por si só, matéria empresarial apta a justificar o deslocamento de competência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 516, § 2º; Resolução TJBA nº 01/2018, com alterações da Resolução nº 22/2018. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8072261-69.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.